Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721072-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36720333) interposto por EDSON ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença movida pelo agravante em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Eis o teor das decisões atacadas (IDs 119788080 e 126565818 – autos de referência): DECISÃO A requerida, em sua manifestação de ID 116381518, alegou que o liquidante, na petição de ID 109446182, não trouxe documentos capazes de mostrar o suposto lucro cessante alegado, bem como não trouxe elementos para apuração de eventual valor devido. Réplica no ID no 118700669. Decido. Inicialmente, impende esclarecer que os lucros cessantes, de seu turno, tem por fundamento, aferir qual a expectativa de ganho pelo recorrido, não fosse o evento danoso. Por outro lado, verifica-se que o liquidante obteve, por meio próprio, veículo para manutenção de suas atividades laborais (ID no 109446184), durante o período em que seu carro estaria em manutenção. Contudo, apenas tal fato não é capaz de configurar elemento probatório dos lucros cessantes. Com base na documentação juntada pelo liquidante, não é possível apurar valor devido pelo liquidado, considerando que a mera aquisição de bem, em substituição daquele inoperante, não tem o condão de comprovar a perda de valores pela sua atividade desempenhada. Ressalta-se, por oportuno, que o pagamento do veículo pelo autor manteve sua atividade, mas não confirma eventual diferença de renda aferida pelo liquidante se estivesse praticando seu ofício com o veículo deixado em conserto. Este o Eg. Tribunal de justiça do Distrito Federal e dos Territórios já reconheceu que, caso inexista percalço na atividade do liquidante, por si só, não há impacto na apuração do valor da liquidação. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. OBJETO. CONDENAÇÃO. VEÍCULO. PRIVAÇÃO. EVENTO DANOSO. CUSTOS OPERACIONAIS. PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto na fase de liquidação de sentença, no ponto em que objetiva a apuração do quanto devido a título de lucros cessantes. 2. Esta Corte determinou a indenização a título de lucros cessantes pelo período em que o ora agravado esteve privado de seu veículo e, portanto, dos pagamentos decorrentes do contrato de locação relativo ao mesmo bem; 3. A privação do veículo, e não eventual atividade remuneratória exercida pelo agravado no período em que privado do bem, foi o ponto determinante da condenação, de tal sorte que o fato de o ora recorrido ter ministrado aulas no mesmo intervalo de tempo, por si só, não impacta, em princípio, no valor a ser apurado pela liquidação; 4. Determinada a produção de prova pericial, caberá ao perito aferir qual era a expectativa de ganho do agravado para o período em que ficou privado do veículo, podendo as partes, inclusive, formular os quesitos que entendam necessários. 5. Os custos operacionais podem ser aferidos pelo especialista quando da produção da prova pericial, cabendo ao recorrente, se lhe convier, formular os competentes quesitos nesse sentido; 6. Recurso conhecido e não provido.”. (Acórdão 1300371, 07373501420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que os documentos apresentados não conduzem à verificação dos lucros cessantes, concedo ao liquidante o prazo de 15 (quinze) dias para trazer novos documentos, como extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, recibos, e outros elementos para se possibilitar um cotejo entre os períodos anteriores ao ajuizamento da ação principal e posteriores à sua tramitação, até a efetiva entrega do veículo devidamente reparado, nos termos do Acórdão de ID no 111259405, sem prejuízo de eventual perícia para apuração, sob pena de extinção do feito. (DOCUMENTO DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE) WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (ID 126565818 – autos de referência): A argumentação trazida pela petição de ID 125782938 é incapaz de desconstituir o teor da decisão de ID 119788080, segundo a qual “os documentos apresentados não conduzem à verificação dos lucros cessantes”. Concedo, pois, à parte autora o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprir o último parágrafo da sobredita decisão, sob pena de extinção da presente liquidação. (DOCUMENTO DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE). WAGNER PESSOA VIERA Juiz de Direito Inconformado, sustenta o agravante, tratar-se, na origem, de liquidação de sentença para apuração dos valores devidos pelo agravado a título de lucros cessantes. Defende o recorrente ter comprovado “de forma suficiente que o que efetivamente deixou de auferir, foi justamente o valor das parcelas adimplidas em razão da compra de veículo similar para realizar o seu labor”. Explica que “em razão da falha na prestação do serviço por parte da agravada, que não logrou êxito em fornecer os reparos necessários ao veículo do agravante em seu devido tempo, este se viu obrigado a adquirir um veículo similar para continuar com a operação da empresa, veículo esse próprio para esse tipo de atividade e apto a substituir o veículo objeto da demanda em questão”. Assevera que a continuidade do seu trabalho dependia da aquisição desse novo veículo, e todas as parcelas pagas durante o período declinado em sentença representaram lucro cessante, valores estes que realmente afetaram a empresa e obviamente sua situação familiar, que teve uma diminuição do poder aquisitivo de dois mil reais mensais. Arremata que “os valores pagos nas prestações do veículo representam os lucros cessantes vindicados (...) e que restou devidamente comprovado nos autos de origem que os prejuízos do agravante alcançaram a montante de R$ 93.331,49 (noventa e três mil trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)”. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para fixar os lucros cessantes com base no pagamento das parcelas do veículo adquirido. É o relato do essencial. Não há como o recurso ultrapassar a barreira do conhecimento. Incabível agravo de instrumento contra as decisões de saneamento e organização do processo haja vista a previsão do § 1o do artigo 357 do Código de Processo Civil (CPC), facultando às partes o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. Confira-se: Art. 357. ... § 1o. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. No caso, o juízo a quo concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o recorrente trazer novos documentos, como extratos bancários, declaração de Imposto de Renda, recibos, e outros elementos para se possibilitar um cotejo entre os períodos anteriores ao ajuizamento da ação principal e posteriores à sua tramitação, até a efetiva entrega do veículo devidamente reparado, tendo em vista que os documentos apresentados “não conduzem à verificação dos lucros cessantes”. Na espécie, o que ocorreu foi o impulso da marcha processual para, ao depois, decidir sobre os lucros cessantes. Embora o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520/MT), mitigado o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não vislumbro possibilidade para o processamento deste recurso, haja vista que ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelo. A propósito, reveja-se o entendimento deste egrégio Tribunal acerca do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...). 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. (...). 8. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador